Tribunal: TCU
Processo: 006.346/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de João Alves Filho, Prefeito (gestão 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 61049/2014, registro Siafi 802463, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Aracaju/SE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Forró Caju.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de João Alves Filho, Prefeito (gestão 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 61049/2014, registro Siafi 802463, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Aracaju/SE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Forró Caju". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em; 9.1. julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas do responsável João Alves Filho, dando-lhe quitação; 9.2. enviar cópia do presente acórdão à representante legal do responsável e à Prefeitura Municipal de Aracaju; 9.3. arquivar os presentes autos.